Tribunal: CARF
Processo: 10980.724847/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724847/2010-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.891 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MASTERCORP DO BRASIL EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. MOTIVAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Resta inaplicável o agravamento da multa, pela falta de atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que o lançamento tenha sido efetuado
sem a necessidade de buscar informações junto a terceiros, o que indica que todos
os esclarecimentos necessários ao lançamento já estavam à disposição da
autoridade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 51208 a 51222), interposto pela Fazenda
Nacional, em 12 de outubro de 2018, em face do Acórdão no 3201-004.185 (e-fls. 51170 a
51206), de 29 de agosto de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724847/2010-21
Fl. 51615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724847/2010-21

A decisão ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-

DEPEN LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam

nas normas legais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
A

-se
quant

ASSUNTO: C MERCADORIAS
Ano-

Presentes nos au
-

TTR (RIBBONS).

da NCM/TIPI deve seguir a determin

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-

A falta de pagamento do imposto, por e

IPI. CONFRONTO ENTRE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DO ICMS.
FALTA DE IDONEIDADE DA DCTF.
IPI devido, o procedimento d

la, n
que a instituiu. O

Fl. 51616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724847/2010-21

escrita fiscal do sujeito passivo.
A. DOLO. CABIMENTO.

procedimento
no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.

MENTO. DESAGRAVAMENTO.
Deve-se desagravar a multa de ofício, pois o obteve inform

Recursos Fiscais CSRF.

impl
artigo 12 da Lei 8.218/91.

8o DO DECRETOLEI No 1.736, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 (ARTIGO
28 DO DECRETO N° 7.212/2010).

legal.

DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.

aplicandose, de forma concorrente os artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

Percebe-

se e

d

lei, contrato social ou estatutos.

Fl. 51617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724847/2010-21

Uma vez comprovado que as condutas dolosas n

Assim consta da deliberação pela Turma:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em

Belisario, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior, que o deferiam.
unanimidade de votos, e
-a no p

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
51225 a 51230), em 9 de novembro de 2018, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 51268 a 51277), em 17 de
dezembro de 2018. Requer que “a) seja inadmitido o especial, uma vez ausentes os requisitos
procedimentais que o autorizaria; b) na hipótese de admissão do recurso especial, seja-lhe
negado provimento (...).
O Contribuinte e o Responsável Solidário ingressaram com Embargos de
Declaração (e-fls. 51247 a 51265) em 17 de dezembro de 2018. Os embargos foram rejeitados
pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção por intermédio do Despacho em
Embargos (e-fls. 51285 a 51291).
Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou novamente Embargos de
Declaração (e-fls. 51308 a 51321), em 6 de fevereiro de 2020. Em análise, pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos (e-fls. 51477 a 51478), em 29 de maio de 2020, o Presidente da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF decidiu por não conhecer.
Acostado aos Autos, e-fls. 51484 a 51488, Requerimento, de 7 de julho de 2020,
em que se requer, diante do julgamento por voto de qualidade no que tange ao pedido de prova
pericial, a aplicação do disposto na Lei no 13.988/2020.
Salienta-se que o Contribuinte interpôs Recurso Especial (e-fls. 51325 a 51363),
em 14 de fevereiro de 2020.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 51506 a
51513), em 17 de novembro de 2020, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte pelo fato de não ter sido demonstrada a
divergência interpretativa da legislação.
Diante da não admissibilidade do recurso, o Contribuinte ingressou com Agravo
(e-fls. 51523 a 51567), em 22 de dezembro de 2020.
Fl. 51618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724847/2010-21

Em Despacho em Agravo (e-fls. 51571 a 51582), em 26 de fevereiro de 2021, a
Presidente da CSRF rejeitou o agravo e manteve a negativa de seguimento do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
O Contribuinte alega em Contrarrazões que não deve ser conhecido o recurso da
Fazenda Nacional da seguinte forma:
-

Acontece que em momento algum a Fazenda Nacional indic

-

deve incidir.
-
posicionamento atual das Turmas do CARF.
No prese

tributo e ainda de forma qualificada por entender que houve dolo/fraude etc.
Na análise dos autos verifica-se a não procedência dessas alegações, pois no
confronto entre os acórdãos indicados como paradigmas, o Acórdão no 9101-001.456 e o
Acórdão no 1102-001.102, fica evidente, com as vênias devidas, a divergência jurisprudencial.
Vota-se, assim, pelo conhecimento.
O objeto da lide cinge-se neste momento recursal
para o agravame .
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso, em síntese, que é motivo suficiente
para o agravamento da multa o fato objetivo de o Contribuinte não atender à intimação para
prestar esclarecimentos conforme estabelece o § 2o, I, do Art. 44 da Lei no 9.430/1996 e reforça:

percentual da multa nesses casos.

o acerca do resultado provocado pelo descumprimento do
dever do sujeito passivo de cola

Fl. 51619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724847/2010-21

atender, no prazo
, fato este suficiente para au

-

do suje
-
atendimento, o despre a.
Com a devida vênia ao entendimento exposto pela Fazenda Nacional, verifica-se o
acerto na decisão recorrida.
No acórdão recorrido entendeu-se por desagravar a multa de ofício, tendo em vista
que a Administração Fazendária obteve informações suficientes para levar a termo a autuação. O
não atendimento às intimações por parte do Contribuinte não obstou a lavratura do Auto de
Infração. Cita-se trechos que bem esclarecem os fatos:

A multa agravada deve ser analisada no concreto

O agrava
pre

sujeito passivo.
Observe- ntido a multa agravada com base
na falta de r
contribuinte intimado em
fisco. (...)
ate
Ocorre que tal compo

ois o fisco obteve a

para o desagravamento da multa nestes casos.
(...)
o 96 corrobora o entendimento de
desagravamento quando da falta de aprese
o 96: A falta

No caso concreto a contabilidade foi refeita para fins de IPI, sem que a falt

modo a criar dificuldades, sendo qu
Fl. 51620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.891 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724847/2010-21

caso, onde dive

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para desgravar a multa.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 51621
DF CARF MF
Documento nato-digital